Tribunal: TJDFT
Processo: 0737027-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737027-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON CARVALHO MOTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WILSON CARVALHO MOTA contra decisão proferida pelo i. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal no 0033926-22.2008.8.07.0001 ajuizado pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do agravante, rejeitou a exceção de pré-executividade. O preparo foi recolhido (ID 63641998). É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora